Tribunal: STF
Processo: HC 190655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outro, em favor de Fabiano da Silva Barbosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 505.324/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado como incurso nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal – CP (vítima Josuel), 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – CP (vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e IV. c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 73, ambos do Código Penal – CP (vítima Erickson), tendo sido mantida a prisão preventiva. 
    Irresignada com o excesso de prazo na custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (fl. 60)
    […]
    No presente mandamus, reitera o impetrante a tese de excesso de prazo na custódia cautelar, destacando que o paciente encontra-se preso a quase 4 anos, sendo 2 deles após a pronúncia, sem que tenha sido marcada a sessão de julgamento perante o Júri Popular, devendo ser superado o óbice previsto na Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    Pretende, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para "revogar definitivamente a prisão preventiva do ora Paciente, deixando ao cargo de Vossa Excelência a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se achar conveniente, pois suficientes para garantir a aplicação da lei penal e da instrução criminal" (fl. 20). 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 193/195. As informações prestadas às fls. 199/235 e 239/389. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e descabimento da concessão da ordem de habeas corpus ex officio”. (fls. 391/394). (eDOC 10)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nas razões deste writ, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do acórdão impugnado:
    “Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Por oportuno, confiram-se excertos do acórdão impugnado que afastou a presença do alegado excesso de prazo: 
    Por outro lado, não há excesso de prazo a ser reconhecido na prisão preventiva do paciente. 
    Com efeito, pelo que consta das informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora e dos autos digitais do processo de origem, a denúncia foi recebida em 21 de julho de 2015,ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva. A defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão preventiva, o qual,por decisão proferida em 13 de agosto de 2015, foi indeferido. O paciente apresentou resposta à acusação em 08 de outubro de 2015 e, assim, foi ratificado o recebimento da denúncia em relação aos réus, bem como designada a audiência de instrução debates e julgamento. Em 11 de agosto de 2016, após regular instrução, o paciente foi pronunciado como incurso nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Josuel), 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e IV. c.c. o artigo 14,inciso II e artigo 73, ambos do Código Penal (vítima Erickson),oportunidade em que sua prisão cautelar foi mantida, porque presentes seus requisitos e pressupostos legais, nos termos do artigo 413,do Código de Processo Penal. 
    As Defesas apresentaram Recurso em Sentido Estrito, sendo que a defesa do paciente apresentou a desistência do recurso. Transitado em julgado, as partes se manifestaram na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, tendo sido determinado a readequação do rol de testemunhas. [...] 
    Consigno ainda que, no caso em estudo, considerada a data da prisão processual do paciente (21.07.2015 fls. 406/408), a gravidade e a complexidade do delito a ele imputado, não se configura, nesta fase, inobservância à razoabilidade de prazo para a formação da culpa, pronunciado que se encontra no aguardo de julgamento (fls. 36/39). 
    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se recente ofício enviado pela magistrada de primeiro grau, datado de 21/7/2020, no qual informa o andamento processual da ação penal que aqui se trata, que ora transcrevo: 
    O paciente Fabiano da Silva Barbosa foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas dos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Josuel), 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambosdo Código Penal (vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e IV. c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Erickson), bem como nas penas dos artigos 347, parágrafo único,e 299, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, b , todos do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia 06 de maio de 2012, por volta das 20 horas, na Rua Salto do Itararé, via pública, bairro Jovaia, nesta comarca, juntamente com o corréu Flávio Cerisvaldo Barboza, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com absoluta identidade de desígnios, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Josuel Leite de Brito, efetuando contra ele diversos disparos de armas de fogo que ocasionaram sua morte. Consta também da denúncia que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas, o paciente e o corréu Flávio, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com absoluta identidade de desígnios, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Rafael Carielo do Nascimento, efetuando contra ele disparos de arma de fogo, somente não conseguindo consumar a morte do ofendido por circunstâncias alheias às suas vontades. 
    Ainda de acordo com a denúncia, o paciente e o corréu Flávio, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com absoluta identidade de desígnios, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, por erro na execução, durante os disparos que realizavam contra as vítimas Josuel e Rafael, atingiram também a vítima Erickson Andrade dos Santos, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza grave, caracterizada pelo perigo de vida ocasionado por traumatismo crânio encefálico (fls. 400/404). 
    A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2015, tendo sido decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente (fls. 406/408).
     A defesa do paciente ofertou, à época, pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 429/438), o qual foi rejeitado às fls. 459/460. 
    O réu foi devidamente citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 582/584) Por decisão proferida em 19 de fevereiro de 2016 foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 656). 
    Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas e seis testemunhas (fls. 757/759). É mister ressaltar que na data agendada, não estiveram presentes algumas das testemunhas arroladas pela acusação, de forma que o Dr. Promotor de Justiça insistiu em suas oitivas. 
    Realizada a audiência em continuação, foram ouvidas seis testemunhas e, por fim, foram interrogados os réus. Foi encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas as partes para que apresentassem memoriais escritos (fls. 1059/1061). 
    Em 28 de abril de 2016, a defesa do ora paciente formulou pedido de realização de prova pericial no local dos fatos. Após manifestação ministerial em 10 de maio de 2016, o juízo,na mesma data, indeferiu o pedido da defesa. O representante do Ministério Público se manifestou aos 04 de julho de 2016 por meio de memoriais escritos pugnando pela parcial procedência da denúncia, para que os réus fossem pronunciados pelos crimes de homicídio, impronunciados pelo crime descrito no art. 347,parágrafo único do Código Penal, bem assim para que o ora paciente seja absolvido pelo crime descrito no art. 299,caput, do Código Penal (fls. 1109/1125). 
    A defesa ofertou igualmente seus memoriais escritos (fls. 1154/1164 e fls.1166/1223). 
    Por sentença proferida em 11 de agosto de 2016 a pretensão ministerial foi julgada parcialmente procedente, pronunciando os réus pelos crimes descritos na denúncia. Ainda, impronunciou os réus pelo crime de fraude processual, bem como, por fim, impronunciou o ora paciente do cometimento do crime descrito no art. 299, do Código Penal (fls. 1230/1243). 
    Foram recebidos os recursos interpostos em face da sentença de pronúncia (fls. 1279). Consoante despacho de fls. 1304, os recursos interpostos encontram-se nos autos de nºs 0043401-42.2012.8.26.0224/01 (réu Fabiano da Silva Barbosa) e 0043401-42.2012.8.26.0224/02(réu Flávio Cerisvaldo Barboza). 
    Foi negado provimento aos recursos interpostos, tendo ainda sido realizada a homologação da desistência do recurso interposto pelo paciente, conforme acórdão de fls.1372/1387. 
    Intimadas as partes para indicarem as testemunhas que compareceriam em plenário (fls. 1402). As partes foram intimadas para readequar o rol de testemunhas apresentado, uma vez que várias das testemunhas indicadas são referentes a fatos pelos quais os réus foram impronunciados (fls. 1442). 
    Designada a sessão plenária para os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019, às 13h00, para o julgamento dos acusados (fls. 1464/1468). Por decisão proferida em 27 de agosto de 2019, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento do patrono à sessão plenária, o ato solene fora redesignado para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 (fls. 1759). 
    Em sessão plenária ocorrida em 11 de fevereiro de 2020, diante da ausência do advogado constituído, o ato solene fora redesignado para os dias 16 e 17 de junho de 2020, a partir das 13h00 (fls. 1894/1898). 
    A defesa requereu a concessão da prisão domiciliar, em virtude do risco do alastramento da pandemia do COVID-19 (fls. 1981/1985). Por decisão proferida em 23 de março de 2020 o pedido foi indeferido (fls. 1986).Tendo em vista a situação que afeta a população relativa à pandemia do “Coronavírus”, bem como ao disposto no Provimento CSM n. 2561/2020, o ato solene foraredesignado para os dias 20 e 21 de outubro de 2020, a partir das 13h00 (fls. 2015). 
    A defesa do acusado requereu o relaxamento da prisão preventiva (fls.2020/2024), o qual foi indeferido às fls. 2035/2036). 
    A defesa também requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar (fls. 2118/2120), o qual foi indeferido às fls. 2178/2180. 
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Vale lembrar que se trata de crimes complexos (um homicídio duplamente qualificado e duas tentativas de homicídio duplamente qualificados), com 2 (dois) acusados com patronos distintos. 
    Diante das informações do Juízo de Primeiro grau, acima transcritas, verifica-se que foi homologada a desistência do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, transitando em julgado a sentença de pronúncia em 4/10/2018. As partes foram intimadas para readequar o rol de testemunhas apresentado, uma vez que várias das testemunhas indicadas eram referentes a fatos pelos quais o paciente e o corréu foram impronunciados (crimes de fraude processual e falsidade ideológica). A sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019. Em razão da impossibilidade de comparecimento do patrono à sessão plenária, o ato solene fora redesignado para os dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020. No dia 11/2/2020, em sessão plenária, diante da ausência do advogado constituído, o ato solene fora redesignado para os dias 16 e 17 de junho de 2020. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o julgamento pelo Tribunal do Júri fora redesignado para os dias 20 e 21 de outubro de 2020. 
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, mormente quando já designada a data para o julgamento do ora paciente pelo Tribunal do Júri. . 
    Como bem destacado pelo Parquet Federal, em manifestação perante esta Corte Superior de Justiça, "embora não seja a questão objeto de debate neste writ, mas é de se registrar que a segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, na sentença de pronúncia, para a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, considerada a gravidade concretado delito, a periculosidade “ínsita em sua condutas” e a existência de ações penais em curso pela prática de outro homicídio ocorrido após o presente caso" (fl. 394). (eDOC 10)
    Conforme se vê, colhe-se dos autos que “a segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, na sentença de pronúncia, para a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, considerada a gravidade concretado delito, a periculosidade “ínsita em sua condutas” e a existência de ações penais em curso pela prática de outro homicídio ocorrido após o presente caso" (fl. 394)” a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Ademais, a sessão plenária já foi designada para os dias 20 e 21 de outubro, razão por que não há nenhuma providência a ser adotada.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente